Tribunal: TJDFT
Processo: 0752724-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO IMOVEL OBJETO DO LITÍGIO. ORDEM DIRIGIDA À PARTE AUTORA PARA RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO REVOGADA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DECORRENTE DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS JUNTO À CAESB. RECURSO IMPROVIDO.
1. Instruídos os autos com informações da Prestadora do Serviço Publico, esclarecendo que a suspensão do fornecimento de água no imóvel objeto da ação de imissão de posse decorre de questões de natureza impessoal e administrativa, não há como subsistir a medida de urgência que, atribuindo ao Autor-Reconvindo a prática de inovação ilegal no estado de fato do bem litigioso, impunha-lhe o dever de adotar providências para o restabelecimento do serviço.
3. Decisão agravada que revoga a concessão do pedido de urgência mantida.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.